Tribunal: TJSP
Processo: 1001983-89.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Mora da fiduciante e ajuizamento de busca e apreensão de veículo automotor. Procedência da ação. Preliminar nas contrarrazões de impugnação aos benefícios da justiça gratuita. Benesse concedida à ré. Necessidade de demonstração de recursos suficientes para suportar as despesas do processo. Ausência de subsídios ofertados pela autora, sendo mantido o benefício.

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Mora da fiduciante e ajuizamento de busca e apreensão de veículo automotor. Procedência da ação. Preliminar nas contrarrazões de impugnação aos benefícios da justiça gratuita. Benesse concedida à ré. Necessidade de demonstração de recursos suficientes para suportar as despesas do processo. Ausência de subsídios ofertados pela autora, sendo mantido o benefício. Teoria do adimplemento substancial. Inaplicabilidade em face da incompatibilidade com a norma especial que regulamenta a alienação fiduciária. Precedente do STJ (REsp no 1622555/MG). Alegação genérica de encargos abusivos. Capitalização de juros permitida. Tese firmada em recurso repetitivo no REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti. Não submissão, ademais, da instituição financeira ao limite da Lei de Usura. Instituição bancária que não se submete a teto na cobrança de juros remuneratórios. Súmula 596 STF. Não demonstração de juros extorsivos ou cobrança de comissão de permanência com outros encargos. Mora incontroversa. Tarifas administrativas. Cobrança de tarifa de cadastro. Matéria apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos especiais representativos de controvérsia. Legalidade na cobrança. Abusividade não configurada. Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato. Verbas abusivas. Teses consolidadas no julgamento do Recurso Repetitivo no 1.578.553/SP. Seguro prestamista. Venda casada. Impossibilidade. Recurso repetitivo no 1.639.320/SP. Obrigação da instituição financeira devolver os valores indevidos de forma simples. Pormenor, contudo, que não afasta a configuração da mora. Recurso provido em parte.
A impugnação suscitada em contrarrazões visa revogar o benefício da justiça gratuita, sendo, porém, indispensável a desconstituição da presunção de insuficiência de recursos ou do desaparecimento dos requisitos necessários ao deferimento. Nada existe nesse sentido e a concessão da gratuidade processual é mantida.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a incompatibilidade entre a teoria do adimplemento substancial e o Decreto-Lei no 911/69, prevalecendo, assim, a norma especial que regulamenta a alienação fiduciária, pelo que fica rechaçada a pretensão recursal.
As instituições financeiras não estão submetidas aos limites da Lei de Usura, mas à Lei 4.595/64 e às deliberações do Conselho Monetário Nacional, além da disciplina do Banco Central. Nesse sentido é a Súmula 596 do STF.
Não existe ilegalidade na capitalização dos juros, sendo o contrato posterior à Medida Provisória 1.963-17, e, consoante entendimento do STJ, é permitida "a capitalização mensal dos juros nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro a partir da publicação da Medida Provisória 1.963/17 (31/03/00), desde que pactuada" (STJ - Reclamação no 5.220, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - 2a Seção, J. 12/08/2011). Tese firmada em recurso repetitivo no REsp 973827/RS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJ 08/08/2012.
O C. Superior Tribunal de Justiça admitiu a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro por ocasião do julgamento do REsp no 1.251.331/RS. A cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, contudo, deve ser afastada por força das teses consolidadas em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.578.553/SP). Em relação ao seguro prestamista contratado, o STJ também já deliberou a respeito do assunto no recurso repetitivo no 1.639.320/SP, destacando que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001983-89.2020.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TANIA
IVONE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001983-89.2020.8.26.0010 -Voto no 44525
2
COMARCA: São Paulo – 1a Vara Cível do Foro Regional de Ipiranga – Juiz
Luis Fernando Cirillo
APTE. : Tania Ivone Andrade
APDA. : Aymoré Crédito, Financimento e Investimento S/A
VOTO No 44.525
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia. Mora
da fiduciante e ajuizamento de busca e apreensão de
veículo automotor. Procedência da ação. Preliminar
nas contrarrazões de impugnação aos benefícios da
justiça gratuita. Benesse concedida à ré. Necessidade
de demonstração de recursos suficientes para
suportar as despesas do processo. Ausência de
subsídios ofertados pela autora, sendo mantido o
benefício. Teoria do adimplemento substancial.
Inaplicabilidade em face da incompatibilidade com a
norma especial que regulamenta a alienação
fiduciária. Precedente do STJ (REsp no 1622555/MG).
Alegação
genérica
de
encargos
abusivos.
Capitalização de juros permitida. Tese firmada em
recurso repetitivo no REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Maria
Isabel
Gallotti.
Não
submissão,
ademais,
da
instituição financeira ao limite da Lei de Usura.
Instituição bancária que não se submete a teto na
cobrança de juros remuneratórios. Súmula 596 STF.
Não demonstração de juros extorsivos ou cobrança de
comissão de permanência com outros encargos. Mora
incontroversa. Tarifas administrativas. Cobrança de
tarifa de cadastro. Matéria apreciada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos
especiais representativos de controvérsia. Legalidade
na cobrança. Abusividade não configurada. Tarifas
de avaliação de bem e registro de contrato. Verbas
abusivas. Teses consolidadas no julgamento do
Recurso
Repetitivo
no
1.578.553/SP.
Seguro
prestamista. Venda casada. Impossibilidade. Recurso
repetitivo no 1.639.320/SP. Obrigação da instituição
financeira devolver os valores indevidos de forma
simples. Pormenor, contudo, que não afasta a
configuração da mora. Recurso provido em parte.
A impugnação suscitada em contrarrazões visa revogar o
benefício da justiça gratuita, sendo, porém, indispensável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001983-89.2020.8.26.0010 -Voto no 44525
3
desconstituição da presunção de insuficiência de recursos ou do
desaparecimento dos requisitos necessários ao deferimento.
Nada existe nesse sentido e a concessão da gratuidade
processual é mantida.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a incompatibilidade
entre a teoria do adimplemento substancial e o Decreto-Lei no
911/69, prevalecendo, assim, a norma especial que regulamenta
a alienação fiduciária, pelo que fica rechaçada a pretensão
recursal.
As instituições financeiras não estão submetidas aos limites da
Lei de Usura, mas à Lei 4.595/64 e às deliberações do Conselho
Monetário Nacional, além da disciplina do Banco Central. Nesse
sentido é a Súmula 596 do STF.
Não existe ilegalidade na capitalização dos juros, sendo o
contrato posterior à Medida Provisória 1.963-17, e, consoante
entendimento do STJ, é permitida "a capitalização mensal dos
juros nas operações realizadas pelas instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro a partir da publicação da
Medida Provisória 1.963/17 (31/03/00), desde que pactuada"
(STJ - Reclamação no 5.220, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - 2a
Seção, J. 12/08/2011). Tese firmada em recurso repetitivo no
REsp 973827/RS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel.
para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJ 08/08/2012.
O C. Superior Tribunal de Justiça admitiu a legalidade da
cobrança de tarifa de cadastro por ocasião do julgamento do
REsp no 1.251.331/RS. A cobrança das tarifas de avaliação do
bem e registro do contrato, contudo, deve ser afastada por força
das teses consolidadas em recurso repetitivo pelo Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 1.578.553/SP). Em relação ao
seguro prestamista contratado, o STJ também já deliberou a
respeito do assunto no recurso repetitivo no 1.639.320/SP,
destacando que “nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls.
147/150 que julgou procedente ação de busca e apreensão para o fim de consolidar a
posse e a propriedade do bem especificado na inicial em favor da autora, tornando
definitiva a liminar concedida, arcando a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual.
Sustenta a apelante que houve o adimplemento substancial da
obrigação, uma vez que honrou com o pactuado em 80% das parcelas ajustadas,
sendo que a medida liminar pretendida se revela extremamente severa, ferindo a boa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001983-89.2020.8.26.0010 -Voto no 44525
4
fé objetiva e a função social do contrato. Aduz que a cobrança dos encargos ilegais e
abusivos contidos no contrato, descaracterizam a mora do devedor e a própria ação
de busca e apreensão. Cita julgado. Argui que não existe previsão acerca do método
de amortização, utilizado do referido instrumento, impossibilitando a escolha do
método mais favorável. Necessário se faz a substituição do sistema utilizado pela
autora, pois representa um fator de desequilíbrio entre os contratantes. Destaca a
ilegalidade na cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem, taxa de registro e
seguro. Acrescenta que foram incluídos valores referentes a “pagamentos autorizados
e serviços”, questionáveis e abusivas no valor de R$ 2.775,03. Alega que os custos
efetivos foram contabilizados no contrato, com a incidência de tarifas, encargos
moratórios e compensatórios, não se podendo exigir outro encargo sem
especificação, onerando duplamente o consumidor. Aduz que deve ser reconhecida a
abusividade da cobrança da tarifa de cadastro e, consequentemente, sua exclusão da
dívida. Pleiteia em caso, alternativo, que o valor cobrado a título de “taxa de
cadastro” seja minorado. Anota que houve venda casada, no que tange ao seguro,
posto que foi imposta uma tarifa ao consumidor, sem que lhe fosse dada
oportunidade de pesquisar melhores condições daquele produto. Invoca o REsp n.
1.639.320/SP. Alega a ilegalidade da tarifa de registro de contrato, uma vez que
impõe o consumidor a transferência de custos inerentes à atividade bancária. Argui
abusividade na cobrança da tarifa de avaliação, pois é cobrado dos consumidores pela
avaliação sem que tenha havido a comprovação desse serviço. Cita julgado. Requer a
reforma da r. sentença.
Processado o recurso sem preparo (apelante beneficiária da
justiça gratuita) e com contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este
Tribunal.
É o resumo do essencial.
De início, quanto à pretensão da ré de impugnar os benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001983-89.2020.8.26.0010 -Voto no 44525
5
da justiça gratuita, não lhe assiste razão. O atual art. 100 do CPC permite à parte
contrária oferecer impugnação, mas, para tanto, deve provar a inexistência ou o
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.
Como se sabe, a concessão da gratuidade deve ser apreciada
caso a caso, de acordo com as condições no momento do deferimento do referido
benefício e, como posto, aquele que recebe o benefício tem a seu favor a presunção
de pobreza, sendo da parte contrária o ônus da prova em contrário.
No caso, a apelada se limitou, de forma genérica, a impugnar
os benefícios da gratuidade de justiça, sem trazer qualquer prova de que a apelante
dispõe de recursos.
Na hipótese, a documentação acostada corrobora as alegações
do apelante de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das
custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Bem por isso, não ofertando a apelada fundamento de fato que
atestem a inexistência ou desaparecimento dos requisitos necessários à concessão do
benefício, não se justifica a cassação do benefício.
No mais, consoante se depreende dos autos, a instituição
financeira ajuizou a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente em
razão da mora da ré no pagamento das parcelas vencidas desde 25/12/2019.
O MM. Juiz de Direito julgou procedente o pedido,
consolidando a posse e a propriedade em mãos da autora, afastando-se o
adimplemento substancial, abusividade dos juros capitalizados, bem como a validade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001983-89.2020.8.26.0010 -Voto no 44525
6
das tarifas de avaliação do bem, registro do contrato, tarifa de cadastro e seguro de
proteção financeira.
A irresignação da apelante prospera apenas na parte referente
às tarifas.
Afasta-se, de início, a alegação de adimplemento substancial.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a incompatibilidade
entre a teoria do adimplemento substancial e o Decreto-Lei no 911/69, prevalecendo,
assim, a norma especial que regulamenta a alienação fiduciária.
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO,
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA
REGIDO
PELO
DECRETO-LEI
911/69.
INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS
(DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU
DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA
EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA
INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI
ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM
AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA
DÍVIDA,
ASSIM
COMPREENDIDA
COMO
OS
DÉBITOS
VENCIDOS,
VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001983-89.2020.8.26.0010 -Voto no 44525
7
AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA
LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O
PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA
OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4.
DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL,
CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A
ENSEJAR
O
ENFRAQUECIMENTO
DO
INSTITUTO
DA
GARANTIA
FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 4. A teoria
do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva
a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A
via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor
fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende
extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o
propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que
se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar
cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele,
reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor
apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu
dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo
nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que
de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável,
se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor
fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas
ínfimas mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já
cumpriu integralmente a sua obrigação, e, instado extra e judicialmente para honrar
o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência
dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação
da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e
apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas
contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de
custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001983-89.2020.8.26.0010 -Voto no 44525
8
que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A
propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir
segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da
economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do
adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido” (REsp no 1622555/MG,
Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Belizze).
Nesse quadro, não se há falar em adimplemento substancial,
mostrando-se correto julgamento de procedência da ação de busca e apreensão e
consolidando a propriedade e a posse nas mãos da autora. À ré, portanto, só restaria
o pagamento integral das prestações faltantes e, nesse aspecto, o Superior Tribunal de
Justiça sedimentou entendimento sobre a necessidade de pagamento da totalidade da
dívida para fins de extinção da obrigação, o qual foi submetido à sistemática dos
recursos repetitivos (cf. REsp 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
De outra parte, nada impede que o devedor, em processo de
busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, discuta a validade de cláusulas
contratuais e a cobrança dos encargos em atendimento ao princípio da economia
processual. No caso, porém, a mora está caracterizada e comprovada pelo não
pagamento das prestações nas datas dos vencimentos e pela notificação feita,
observando-se que a apelante na contestação, alegou adimplemento substancial,
abusividade dos encargos contratuais e ilegalidade na cobrança das tarifas
administrativas.
A relação estabelecida no contrato de financiamento
representado pela cédula de crédito bancário, destinado à aquisição de veículo
automotor, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A incidência da legislação consumerista
e a possibilidade de discussão das cláusulas contratuais não implicam
automaticamente no afastamento dos juros e encargos previamente pactuados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001983-89.2020.8.26.0010 -Voto no 44525
9
tampouco conduzem obrigatoriamente à solução jurídica favorável ao consumidor.
A apelante alegou a ausência de previsão no contrato a
respeito do sistema de amortização do débito, verificando-se que na cédula de crédito
bancário (fls. 29/33) ter sido pactuada a cobrança de juros pré fixados e capitalizados,
vez que a taxa de juros anual indicada no contrato é superior ao duodécuplo da
mensal, o que de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça, autoriza sua cobrança, não se cogitando de qualquer abusividade. É o que se
depreende da Súmiula 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro a partir de 31/3/2000 (MP n. 1963-17/2000, reeditada como MP no
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
É pacífico o entendimento de que as taxas de juros e outros
encargos cobrados por instituições de crédito não se submetem às restrições do
Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), mas à Lei 4.595/64, ou seja, às deliberações do
Conselho Monetário Nacional, cuja legislação não está revogada, e às limitações e à
disciplina do Banco Central. Nesse sentido é a Súmula 596 do Supremo Tribunal
Federal.
De outra parte, nada existe a demonstrar que está a credora a
reclamar verbas indevidas, não bastando para tanto simples planilha elaborada
unilateralmente pela parte requerida, e nem há discussão relevante em relação à
abusividade da cobrança de juros.
Em relação à capitalização de juros, cumpre destacar que a
pretensão deve ser encarada face à Medida Provisória no 2.170-6 e do entendimento
do Superior Tribunal de Justiça. Inicialmente autorizada pela Medida Provisória
1.963-17, de 30/03/00 e essa medida restou reeditada por 26 vezes, sobrevindo a
Medida Provisória 2.087/00, também reeditada, mas por 27 vezes. A primeira acabou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001983-89.2020.8.26.0010 -Voto no 44525
10
sendo revigorada pela Medida Provisória 2.170-36, de 23/08/01, que disciplinou a
capitalização dos juros e convalidou os atos praticados pela Medida Provisória
2.170-3, de 26/07/01. Por força do artigo 2.o da Emenda Constitucional 32/2001, de
11/09/01, a Medida Provisória 2.170-3 está em vigor, dispondo em seu artigo 5.o que
"nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano".
Em sede de recurso repetitivo, o STJ já assentou que: "Teses
para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973827/RS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão
Min. Maria Isabel Gallotti, DJ 08/08/2012 - g.n).
Vale ressaltar que o contrato é posterior à Medida Provisória
2.170-36/01 que, em seu art. 5o, permite a capitalização de juros pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional e sua vigência não foi suspensa. No
contrato está anotada a taxa mensal e anual dos juros (fl. 29), bem como não há
qualquer demonstração que elas superem o limite estabelecido pelo Banco Central,
eis que a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade depende de
demonstração (REsp no 1044157/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Nesses termos, vale citar: “(...) A capitalização dos juros em
periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que
pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa
de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001983-89.2020.8.26.0010 -Voto no 44525
11
(...)” (STJ; AgRg no REsp 1321170/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015).
De outra parte, a Tabela Price (Sistema Francês de
Amortização) não implica por si só em onerosidade, sendo que contempla para cada
prestação uma parte de juros e outra de amortização do capital principal. Assim, em
cada mês se reserva parte ao pagamento dos juros do saldo devedor e outra parte
serve para a "amortização" do saldo devedor. No Método Gauss há soma em
progressão aritmética, linear, o que evidentemente não se coaduna com o contratado
entre as partes, pois a soma em progressão aritmética e de forma linear interfere na
taxa retorno financeiro.
Quanto à tarifa de cadastro inserida no contrato, o E. Superior
Tribunal de Justiça decidiu pela legalidade: "Permanece legítima a estipulação de
Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços
de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados
e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente (Tabela anexa à
vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011)" (REsp no 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).
Sob esses enfoques, o contrato foi celebrado em 17/05/2017,
reputando-se válida a cobrança da tarifa de cadastro diante de expressa previsão
contratual e de conformidade com as normas baixadas pelo Banco Central
(Resoluções nos 3.518/2007, 3.693/2009, 3.919/2010 e 3.954/2011). Ademais, não se
mostra excessiva a cobrança (R$ 675,00), reputando-se válida sua cobrança.
No tocante às tarifas de registro de contrato e avaliação do
bem, restaram consolidadas as seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001983-89.2020.8.26.0010 -Voto no 44525
12
“2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
Na hipótese, a instituição financeira não comprovou o registro
do contrato no Cartório de Títulos e Documentos ou em outro órgão, razão pela qual
se mostra abusiva a sua cobrança. Tampouco se verifica a realização de avaliação
técnica do bem a justificar a cobrança da quantia de R$ 420,00.
Em relação ao seguro prestamista contratado, o STJ também já
deliberou a respeito do assunto no recurso repetitivo no 1.639.320/SP, destacando que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Admitir sua cobrança porque inserido o montante no instrumento contratual é colocar
o consumidor em desvantagem exagerada, reconhecida abusiva pelo art. 51, IV, da
Lei no 8.078/90.
Diante de tais considerações, a autora deverá compensar
oportunamente a apelante das tarifas previstas para registro do contrato, avaliação do
bem dado em garantia, além do seguro firmado à fl. 31. Contudo, o reembolso deverá
ser procedido de forma simples, pois não se vê na conduta da credora má-fé ou dolo,
haja vista que o pagamento decorreu da contratação entabulada entre as partes e a
devolução é consequência de entendimento jurisprudencial perfilhado posteriormente
ao ajuste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001983-89.2020.8.26.0010 -Voto no 44525
13
Nestes termos, acolhe-se em parte ao recurso apenas para
reconhecer a ilegalidade da cobrança das tarifas denominadas de avaliação de bem e
registro de contrato, bem como do seguro prestamista, os quais deverão ser
restituídos oportunamente à apelante na forma simples, com correção monetária a
partir do efetivo desembolso e juros moratórios desde a citação, permitida
compensação. O reconhecimento da abusividade em relação às tarifas mencionadas
não afasta a configuração da mora e os valores devidos a esse título poderão ser
compensados com o saldo em aberto, sem alteração das verbas de sucumbência, eis
que a autora decaiu de parte mínima.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator